Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. REJEIÇÃO. INDULTO NATALINO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RESPEITO AOS LIMITES MATERIAIS. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. ESVAZIAMENTO DA POLÍTICA CRIMINAL NACIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o enquadramento no ato normativo concessivo do indulto incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, detém a competência privativa para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pelo próprio texto constitucional e pela legislação ordinária. O Decreto Presidencial n° 11.302/2022 previu a concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Verificando-se que o apenado obedece às condições elencadas, o benefício deve ser concedido. Constatado que o direito à concessão de indulto possui restrições explícitas e implícitas, não há, no presente caso, violação aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.